Tribunal: TJBA
Processo: 8045037-59.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045037-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAIME FILHO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADAS
.
MÉRITO. POLICIAL
MILITAR
OCUPANTE DA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE O POSTO DE 1º TENENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REORGANIZAÇÃO DA ESCALA HIERÁRQUICA DA POLÍCIA MILITAR PROMOVIDA PELA LEI 7.145/1997 QUE NÃO TROUXE QUALQUER REPERCUSSÃO PARA O IMPETRANTE
.
IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA PELO SIMPLES DECURSO TEMPO. REQUISITOS FIXADOS NA LEI Nº 7.990/2001.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, ocupante do posto de 1º Sargento, visando à reclassificação para o posto de 1º Tenente e percepção de proventos de Capitão, com fundamento em alegada reorganização de graduações hierárquicas e no princípio da paridade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a pretensão mandamental está fulminada pela decadência; e
(ii) avaliar se há direito líquido e certo à reclassificação para o posto de 1º Tenente e percepção de proventos equivalentes ao de Capitão, considerando as normas legais aplicáveis e a ausência de cumprimento dos requisitos legais para promoção.

III. Razões de decidir

3. Não prospera a tese de decadência, pois se trata de relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo mês a mês. Aplicação da jurisprudência do STJ e desta Corte.
4. No mérito, inexistência de direito líquido e certo à reclassificação pretendida, dado que a promoção a postos superiores exige cumprimento de requisitos legais, como aprovação em cursos de qualificação, inscrição em lista de pré-qualificação e existência de vagas, conforme a Lei Estadual nº 7.990/2001.
5. A transferência do Impetrante para a inatividade respeitou os parâmetros legais, com proventos calculados com base no posto imediatamente superior (1º Tenente), nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Pretensão de percepção de proventos de Capitão configura violação aos princípios da legalidade e isonomia.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança denegada.
Teses de julgamento:

"1. A relação de trato sucessivo afasta a decadência para a impetração do mandado de segurança.
2. A promoção na carreira militar não é automática, devendo observar os requisitos legais específicos para cada posto, como inscrição em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, interstício e existência de vagas.
3. O cálculo de proventos de inatividade deve observar a remuneração do posto imediatamente superior àquele ocupado pelo militar na ativa, não se admitindo progressão hierárquica não prevista em lei."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92 e 134.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 50578/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJ 23/04/2020; TJ-BA, MS 80399771320218050000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, DJ 20/05/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8045037-59.2024.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante
JAIME FILHO DE CARVALHO
e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
REJEITAR AS
PRELIMINARES
E, NO MÉRITO,
DENEGAR
A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora